Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009473-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIB MANOEL MENDES DE JESUS - CPF: 569.828.601-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009473-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009473-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Recorrido:
Cleib Manoel Mendes de Jesus

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de transferência de titularidade fundamentada na existência de débitos pretéritos e desídia na ligação do serviço essencial ultrapassam o mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.
Não havendo comprovação de que a multa tenha sido emitida após a instauração de procedimento administrativo do qual o consumidor não teve a oportunidade de se defender, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, sem observar as normas contidas no artigo 111, da Resolução Normativa n.o 05/2012 da AMAES
. Havendo descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009473-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009473-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Recorrido:
Cleib Manoel Mendes de Jesus

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 228962703)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou inexistentes os débitos nos valores de R$1.277,64 (mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sais centavos), determinou que a concessionária de água
restituísse o valor de R$ 1.277,64 (mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), em dobro e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228962704): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente que a restituição se dê na forma simples, ante a ausência de má-fé, assim como a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009473-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009473-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Recorrido:
Cleib Manoel Mendes de Jesus

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso interposto pela concessionária de água ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que no dia 27/01/2023, tentou realizar a troca de titularidade do medidor de água, sendo lhe informado que não seria possível devido à existência de um débito pretérito no valor de R$1.277,64(mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e que a transferência só poderia ocorrer se assumisse a suposta dívida.

Assevera que após diversas reclamações, na data de 28/01/2023 assumiu a dívida, parcelando em 12(doze) vezes de R$106,47(cento e seis reais e quarenta e sete centavos).

Aduz que após conseguir quitar todas as parcelas, no dia 15/12/2023 recebeu um “termo de ocorrência de irregularidade 69721” datado em 06/12/2023 por supostamente “violar lacre”, junto com uma fatura, onde foi lançada a multa no valor de R$ 974, 76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

A concessionária de água por sua vez, alega que em 06/12/2023 foram realizadas vistorias na residência do autor onde ficou constatada a ausência do lacre no hidrômetro, sendo realizada a instalação de um novo (Id. 228962696).

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária de água aduz que a cobrança questionada refere-se à multa por suposta fraude perpetrada no hidrômetro do imóvel do recorrente, porém não foi apresentado o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo autor, inexistindo provas de que o procedimento de averiguação atendeu aos trâmites legais, bem como que o consumidor tenha acompanhado a inspeção realizada.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo
111 da Resolução da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES) no 05/2012
, devendo ser adotado o que está consignado nos incisos I, II e III do mencionado dispositivo:

In verbis
.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; (Grifei)

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Desta forma verifica-se que a concessionária de água não realizou o procedimento de inspeção na forma devida.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA IMPUGNADA.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR SUPOSTA INFRAÇÃO. ROMPIMENTO NO LACRE. INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na cobrança de multa por suposta infração administrativa praticada (rompimento do lacre e inversão do hidrômetro) e a posterior suspensão do fornecimento de água para a sua residência. 2. Não obstante as fotografias colacionadas pela empresa Recorrente da suposta infração administrativa praticada pela consumidora, não há prova de que houve a sua prévia notificação para acompanhamento da inspeção que constatou a suposta infração, diligência que é consequência lógica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (princípio do contraditório). 3.
Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, sendo a declaração de inexistência do débito referente à multa administrativa, medida que de rigor se impõe.
4. Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrida, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de água para a matrícula da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002431-34.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)”.

Ademais, apesar da ilegalidade da cobrança, foi condicionada a transferência de titularidade ao pagamento de débito de terceiro, sendo assim, considerando a conduta da empresa recorrente
a restituição deve se dar na forma dobrada.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante, assim decidiu:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa de transferência de titularidade fundamentada na existência de débitos pretéritos e desídia na ligação do serviço essencial ultrapassam o mero descumprimento contratual e ingressam nos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002651-49.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024